Tribunal: TJBA
Processo: 0000287-35.1999.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000287-35.1999.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Manoel Messias de Souza Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DE CRÉDITOS. RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual na cobrança judicial de crédito tributário de pequeno valor. O agravante alegou: (i) ofensa ao contraditório por ausência de intimação prévia; (ii) aplicação indevida do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; (iii) existência de outros débitos em nome do executado; e (iv) suposta violação à Súmula 452 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve decisão surpresa, com violação ao contraditório; (ii) definir se foram corretamente aplicados o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024; (iii) examinar se a existência de outras execuções contra o mesmo devedor impediria a extinção; (iv) apurar se houve omissão quanto a diligências anteriores realizadas pelo Estado; e (v) esclarecer se a Súmula 452 do STJ prevaleceria sobre o precedente do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção da execução fiscal de pequeno valor é legítima, conforme tese vinculante fixada pelo STF no Tema 1.184, diante da ausência de interesse de agir e da inércia quanto à adoção de medidas extrajudiciais, como o protesto da CDA. A simples alegação de existência de outras execuções não supre a exigência de prova de consolidação do crédito nos termos do § 2º do art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024, inexistindo apensamento ou identidade formal comprovada. O Estado da Bahia não demonstrou a prática de atos úteis à persecução do crédito nem requereu a suspensão prevista nos §§ 3º e 5º da Resolução CNJ n. 547/2024, evidenciando desinteresse processual. A tese fixada no Tema 1.184 do STF, por possuir natureza vinculante, prevalece sobre súmulas de tribunais infraconstitucionais, como a Súmula 452 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: (i) A prévia intimação do ente público para manifestação sobre a tese de ausência de interesse de agir afasta alegação de decisão surpresa. (ii) A extinção da execução fiscal de pequeno valor é legítima quando ausente demonstração de interesse de agir e de medidas extrajudiciais efetivas, conforme o Tema 1.184 do STF. (iii) A alegação genérica de outros débitos não supre a exigência de consolidação nos termos da Resolução CNJ n. 547/2024. (iv) A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 possui força vinculante e prevalece sobre enunciados de jurisprudência infraconstitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI; 9º, 10; 932, IV, “b”; Lei Estadual n. 13.729/2017; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º, §§ 2º, 3º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184, Plenário, j. 12.04.2023; STJ, Súmula 452. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000287-35.1999.8.05.0146. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA